Tribunal: TJMT
Processo: 1008367-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008367-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS - CPF: 020.361.201-99 (AGRAVANTE), NILMARA DE CARVALHO - CPF: 002.869.121-04 (REPRESENTANTE), hospital são luiz (AGRAVADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMARA DE CARVALHO - CPF: 002.869.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0091-13 (AGRAVADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008367-18.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008367-18.2020.8.11.0000

Agravante:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS

Agravado:
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE

ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Proc. origem n° 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - OPERADORA QUE É A RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão agravada, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A responsabilidade pela concessão ou não de autorização para a realização de procedimento solicitado compete somente à operadora de plano de saúde, de modo que o hospital não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008367-18.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008367-18.2020.8.11.0000

Agravante:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS

Agravado:
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE

ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Proc. origem n° 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS
.

Ação
:

Ação de Obrigação de Fazer, movida por
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS

em desfavor de
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Decisão Agravada:
indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, II do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito apenas em relação ao réu PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Agravo
:
O agravante busca a reforma da decisão para afastar a ilegitimidade passiva da Ré PRO-SAÚDE, gestora do Hospital São Luiz, diante da responsabilidade solidária existente entre esta e a operadora do

plano de saúde pela falha na prestação do serviço. Afirma que o plano de saúde mantém credenciamento com o Hospital, o que pode ser visualizado pela guia da rede credenciada fornecida pelo próprio plano de saúde. Aduz que não foi noticiado eventual descredenciamento ou substituição da rede de atendimento, seja por parte da operadora do plano de saúde, ou do Hospital. Sustenta que a imediata reintegração da agravada à lide é imperiosa, porquanto pode ser que o agravante precise realizar outros exames, em caráter emergencial, e necessite do atendimento no Hospital.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada, no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da PRÓ SAÚDE, determinando sua integração ao polo passivo da demanda.

Contraminuta da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI:
Pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade ou, alternativamente, pelo desprovimento do recurso

(Id. 43821464).

Contraminuta da PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR:
pelo desprovimento (Id. 46056473).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 46631988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008367-18.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008367-18.2020.8.11.0000

Agravante:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS

Agravado:
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE

ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Proc. origem n° 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS
.

Ação
:

Ação de Obrigação de Fazer, movida por
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS

em desfavor de
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Decisão Agravada:
indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, II do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito apenas em relação ao réu PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

O autor, ora agravante, é beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida, na modalidade “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”. Foi diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva, e necessitou realizar exame de ultrassom para averiguar seu quadro
, contudo quando sua genitora foi buscar atendimento no Hospital São Luiz, o exame foi negado, pela inadimplência do plano de saúde com a instituição do hospital, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A preliminar suscitada em contraminuta se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

De início,
rejeita-se a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque o agravante impugnou os fundamentos da decisão, em particular ao que toca ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré Pró Saúde.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de determinar a manutenção
da PRÓ SAÚDE no polo passivo da ação.

Pois bem. Em que pesem as alegações do agravante, observa-se que o hospital agravado não negou atendimento ao autor, apenas informou que o contrato formalizado com a operadora de saúde Cassi está suspenso por prazo indeterminado, em razão de pendências comerciais da operadora (Id. 29449753 - Pág. 1).

Dessa forma, nota-se que a responsabilidade pela concessão ou não de autorização para a realização do exame solicitado compete somente à operadora de plano de saúde, de modo que o hospital não pode ser obrigado a realizar o exame custeado pelo plano de saúde, quando o contrato formalizado entre os réus está suspenso, máxime porque o autor sequer se encontrava internado na unidade hospitalar.

Assim, o hospital não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto a lide busca a cobertura, pelo plano de saúde, dos custos com a realização do exame solicitado e demais atendimentos que autor necessitar e, portanto, não há como responsabilizar o hospital por eventuais danos decorrentes da negativa do plano de saúde.

Nesse sentido:

SEGURO SAÚDE. Ação cominatória. Autor portador de Miocardiopatia Dilatada Severa. Necessidade da troca da bateria do marca passo. Negativa da operadora de plano de saúde.
Ilegitimidade passiva do hospital-corréu patente. Operadora-corré que é a responsável pela concessão ou não de autorização de procedimentos. Ação procedente em relação às operadoras de plano de saúde e extinta, sem julgamento de mérito, em relação ao Hospital Igesp, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1098088-28.2015.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Apelação cível. Seguros.
Plano
de
saúde
. Pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura.
Ilegitimidade

passiva
do
hospital
que atendeu o autor. Inexistência de relação jurídica entre o
hospital

réu e a operadora do
plano

de
saúde
.
O
hospital
não possui ingerência quanto às coberturas prestadas pelo
plano
, cabendo apenas à operadora responder por eventuais danos decorrentes da negativa.
Mantido o reconhecimento da
ilegitimidade

passiva
da apelada Unimed RS, pois a relação de direito material discutida nestes autos é mantida entre o apelante e a Unimed Vitória. Estamos diante de pessoas jurídicas distintas, ou seja, cooperativas com personalidade e patrimônios próprios. Assim, demonstrado que a relação jurídica em discussão diz respeito tão somente à Unimed Vitória, empresa que recebe a contraprestação pelo contrato de
saúde
e que mantém relação jurídica de direito material com a parte autora, não há outra possibilidade senão o reconhecimento da
ilegitimidade

passiva
da operadora diversa. Matéria de fundo. Indenização por danos morais. A existência de dúvida razoável na interpretação do contrato de
plano
de
saúde
não configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização por dano moral. Precedentes do STJ. Caso concreto onde a dúvida razoável não restou demonstrada. Operadora do
plano
que trouxe apenas alegações genéricas sem qualquer respaldo probatório. Indenização devida diante das particularidades do caso concreto. Apelo parcialmente provido.(Apelação Cível, No 70081685091, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-08-2019)

PLANO DE SAÚDE - Indenização por danos morais - Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial -
Ilegitimidade passiva do hospital-corréu patente - Operadora-corré que é a responsável pela concessão ou não de autorização de procedimentos
- Autor acometido de espondilite anquilosante com comprometimento axial e periférico - Prescrição de rizotomia - Gravidade do estado de saúde do autor demonstrada pelos relatórios médicos - Guia de internação não impugnada pela operadora-corré com descrição do procedimento discutido e da indicação clínica - Danos morais configurados - Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente o pedido quanto à operadora-corré, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001238-95.2016.8.26.0157; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)

Por oportuno, colaciona-se trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (Id 46631988):

"(...)

Com efeito, verifica-se que o Hospital São Luiz não negou atendimento ao recorrente, apenas informou quanto a negativa do plano de saúde em cobrir o tratamento realizado nas dependências do Hospital, tendo em vista a suspensão da parceria entre ambos.

Dessa forma, não se mostra adequado impor à recorrida a obrigação de realizar o exame do agravante custeado pelo seu plano de saúde, quando não há mais vinculação entre ambos.

Ademais, como dito pelo juízo a quo, caso o agravante estivesse internado, a unidade hospitalar teria obrigação de manter a internação, mesmo com a suspensão da vinculação com a operadora de saúde, o que não é o caso.

Portanto, tenho que o conflito deverá ser resolvido entre o agravante e a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi.

Por todo o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso."

Ademais, verifica-se que a decisão agravada concedeu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde providencie todo o atendimento necessário ao autor, desde que enquadrado nos moldes do contrato estabelecido entre ambos, no prazo de 48 horas, devendo observar a necessidade de manutenção da unidade hospitalar São Luiz divulgada como credenciada ou comprovar a sua substituição desde que observados os requisitos legais, de modo que o autor, ora agravante, não se encontra desamparado.

Dessa forma, correta a decisão que acolheu a preliminar de reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Pró Saúde.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020